Tribunal: CARF
Processo: 11080.725332/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725332/2010-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.139 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
HERMES CARDOSO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/10/2010, notificação de
lançamento de fl.05, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2008, por meio da qual foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$32.169,69, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.06.
Cientificado do lançamento, em 27/10/2010, fl.14, o contribuinte apresentou, em
16/11/2010, a impugnação de fl.02, alegando em síntese que é servidor público inativo e
tem os valores relativos ao plano de saúde descontados diretamente de seu
contracheque. Junta para comprovação os documentos de fls.09/11.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.32/33, concluindo pela
manutenção parcial da exigência, pelos motivos ali expostos, alterando o valor do
imposto suplementar de R$6.491,28 para R$3.308,71.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725332/2010-54
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725332/2010-54

Dada ciência do Despacho Decisório, em 23/05/2013 (fls.37/38), o contribuinte não se
manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida despesas médicas, no valor de R$ 20.138,01.
Do Mérito
A autoridade revisora analisou os documentos apresentados com a impugnação e
formulou a seguinte conclusão no Termo Circunstanciado (e-fls. 32/33), como segue:
Após pedido de esclarecimentos acerca do valor declarado como pago à Unimed,
R$ 28.469,69 (fl. 20), o contribuinte informa que esse valor foi extraído do seu
Comprovante de Rendimentos Pagos e refere-se a dois planos de saúde (fl. 9). Um deles
estipulado pela SUSEP; o outro, pela Associação dos Servidores da SUSEP (fl. 25).
Anexa, ainda, um contracheque, visando a demonstrar o desconto dos dois planos (fl. 26).
Por fim, apresenta uma Declaração da SUSEP, demonstrando o valor descontado e
destinado ao pagamento da sua participação no plano de saúde Golden Cross, R$
8.331,68 (fls. 27 e 28). O impugnante esclarece que o restante é relativo a participações
de familiares, não relacionados como dependentes em sua DIRPF. Evidencia-se uma
dedução indevida de R$20.138,01
O pagamento a Renata Azevedo Gomes, fisioterapeuta, foi comprovado mediante
recibo (fl. 10).
Restam dedutíveis despesas no total de R$12.031,68 , mantendo-se a glosa de R$
20.138,01.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725332/2010-54

Já a decisão anterior optou por manter o lançamento (e-fls. 43/45), pelos seguintes
motivos:
Desta forma, o litígio permanece na glosa das despesas com plano de saúde
referentes a não dependentes.
Depreende-se do dispositivo transcrito que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração de ajuste anual.
...
No presente caso, ficou evidenciado pela declaração de fl.27 e o demonstrativo de
fl.28, que foi pago o valor de R$16.663,36, referente ao plano de saúde Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde Ltda., relativo a despesas do titular, o contribuinte, e
com Giselda Gusman de Lima, não relacionada como dependente na declaração de ajuste
apresentada, fls.17/23.
Da mesma forma, quanto aos valores pagos ao outro plano de saúde, não ficou
demonstrado individualmente os beneficiários do plano.
Com seu recurso voluntário o interessado faz as seguintes considerações (e-fls.
53), in verbis:

Da Proposta de Diligência
Considerando os argumentos recusais e que não constam dos autos documento
probatório da relação de dependência, bem como cópia de DIRPF entregue pelo cônjuge do
recorrente.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
Intimação do contribuinte para que o mesmo promova a juntada nos autos dos
seguintes documentos:
- Cópia de certidão de casamento e/ou união estável; e
- Cópia integral da DIRPF entregue por seu cônjuge referente ao exercício de
2009.
Solicito, ainda, que a Unidade de Origem confirme nos sistemas informatizados
da SRFB, se a declaração juntada aos autos continua válida para aquele exercício ou se foi(ram)
apresentados retificador(es) e, neste último caso, proceder a juntada de cópia da última DIRPF
apresentada pela cônjuge do contribuinte.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.139 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725332/2010-54

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 63
DF CARF MF
Original